Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-88.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600211-88.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600174-61.2020.6.16.0015
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600211-
88.2020.6.16.0015 (apensados aos autos nº 0600174-61.2020.6.16.0015) que, no que tange à ação de
impugnação ao registro de DRAP, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil julgou
extinto o feito sem julgamento de mérito. De consequência, deferiu o registro do DRAP objeto dos
autos. (Impugnação por Maria Celeste de Quadros ao Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de Ponta Grossa/PR, apresentado pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, sob a alegação de que a convenção partidária do
PSDB/Ponta Grossa incorreu em uma série de irregularidades que levam à declaração de nulidade
daquele ato partidário. Aduz que a composição da chapa majoritária coligada escolhida na
malsinada convenção municipal não foi previamente submetida à aprovação da Comissão
Executiva Nacional (CEN) ou do Presidente Nacional ad referendum, de modo que a formalização
de coligação lá selecionada não foi examinada, ponderada e autorizada pelo supracitado órgão
partidário de hierarquia superior, o que materializa descumprimento incontornável do art. 2º, caput
e §1º,da Resolução-CEN-PSDB n° 5/2020. O PSDB/Ponta Grossa resolveu disputar a eleição
majoritária local por meio de coligação com PV, AVANTE e PSD, porém, mediante o simples
apoiamento de candidatos majoritários vinculados a sigla diversa do PSDB, já que, segundo
consta, ambos são filiados ao Partido Social Democrático (PSD). Assim, foi descumprida a
exigência de lançamento de candidatura própria em Ponta Grossa, assentada no caput do art. 2º da
Resolução-CEN-PSDB n° 5/2020. Afirma que também foi desobedecido o inciso I, do art. 2º, da
Resolução-CEN-PSDB n° 5/2020. Também declara que a votação em prol da coligação majoritária
aconteceu de maneira ilícita porque não foi feita por voto direto e secreto que é exigido pelo
Estatuto). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA (RECORRENTE) LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
EXECUTIVA MUNICIPAL DO PSDB - PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA (RECORRIDO)
RAFAEL HUMBERTO GALLE (ADVOGADO)
VINICIOS MICHAEL CARDOZO (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA BISCOLA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)

CARLOS ALEXANDRE SILVA ALVES WENDT (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ERICK CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
EURICO SANTANA DA ROSA JUNIOR (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
FELIPE RAMON DOS PASSOS (TERCEIRO INTERESSADO)
VINICIOS MICHAEL CARDOZO (ADVOGADO)
RAFAEL HUMBERTO GALLE (ADVOGADO)
GIZELA TEIXEIRA PARANHOS DREHER (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JOAQUIM DOS SANTOS E SILVA (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JOHN ELVIS RIBAS RAMALHO (TERCEIRO INTERESSADO) GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JOAO BARDAL (TERCEIRO INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JULIANE DOROSXI STEFANCZAK (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
LIZ ANGELA GONCALVES ALMEIDA (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MAURICIO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ROSANE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA (TERCEIRO
INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
SUSY MARI CALACO (TERCEIRO INTERESSADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18997
266
13/11/2020 11:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.027

RECURSO ELEITORAL 0600211-88.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: EXECUTIVA MUNICIPAL DO PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA
- OAB/PR0083910
ADVOGADO: RAFAEL HUMBERTO GALLE
- OAB/PR0083909
ADVOGADO: VINICIOS MICHAEL CARDOZO
- OAB/PR0084564
ADVOGADO: BRUNA LETICIA BISCOLA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: CARLOS ALEXANDRE SILVA ALVES WENDT
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: ERICK CAMARGO
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: EURICO SANTANA DA ROSA JUNIOR
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: FAYNARA CRISTINA MEREGE BARBOSA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: FELIPE RAMON DOS PASSOS
- OAB/PR0083909
ADVOGADO: VINICIOS MICHAEL CARDOZO
- OAB/PR0083910
ADVOGADO: RAFAEL HUMBERTO GALLE
TERCEIRO INTERESSADO: GIZELA TEIXEIRA PARANHOS DREHER
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: JOAQUIM DOS SANTOS E SILVA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: JOHN ELVIS RIBAS RAMALHO
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: JOAO BARDAL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: JULIANE DOROSXI STEFANCZAK
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: LIZ ANGELA GONCALVES ALMEIDA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: MAURICIO SILVA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
Num. 18997266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311095630800000018390842
Número do documento: 20111311095630800000018390842

TERCEIRO INTERESSADO: ROSANE APARECIDA CARNEIRO DE SOUZA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
TERCEIRO INTERESSADO: SUSY MARI CALACO
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP.
IMPUGNAÇÃO
AO
DRAP
DA
PROPORCIONAL, SENDO QUE O QUE
SE PRETENDE É O INDEFERIMENTO
DO DRAP DA MAJORITÁRIA. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há qualquer interesse de agir ao
impugnar o registro do DRAP relativo
aos cargos de vereador se o que se
pretende é o indeferimento do registro
de DRAP relativo ao cargo de
prefeito/vice-prefeito.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –
DRAP pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO DA SOCIAL
, referente aos cargos da eleição proporcional
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
(vereadores).
, candidata ao cargo de vereador pelo PSDB,
MARIA CELESTE DE QUADROS
interpôs Ação de impugnação ao presente registro de DRAP, em virtude de que a formalização
da coligação majoritária não teria seguido as normas partidárias incidentes no caso concreto,
requerendo, entretanto, a manutenção dos pedidos de candidatura aos cargos de vereadores
(id. 16265866).
Num. 18997266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311095630800000018390842
Número do documento: 20111311095630800000018390842

O
manifestou-se pela extinção do feito sem
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
resolução de mérito, por ausência de interesse de agir e por litispendência com os autos de
DRAP (majoritária) nº 0600174-61.2020.6.16.0015, que tem a mesma temática (id. 16269366),
pugnando pelo deferimento do presente DRAP.
Na r. sentença de id. 16269766, o JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, deferindo o DRAP objeto dos autos,
GROSSA
diante da ausência de interesse de agir ao impugnar registro que versa sobre cargo de
vereadores, quando o que se pretende é o indeferimento do DRAP referente à majoritária (id.
16269766). Ainda, determinou o apensamento dos presentes aos autos de nº
0600174-61.2020.6.16.0015 (DRAP majoritária), diante da conexão das ações.
Em face da sentença proferida, a impugnante interpôs
(id.
recurso eleitoral
16270116), sustentando,
que o partido apresentou contestação em três
preliminarmente
oportunidades distintas, requerendo o desentranhamento da petição de id. 15792137 até
15793864, em razão da preclusão consumativa para prática do ato. No
, alega que: a)
mérito
todas as alegações de nulidade e desrespeito ao Estatuto do PSDB e demais normativas
devem ser analisadas na presente demanda; b) há nexo de pertinência temática da
impugnação manejada com o presente pedido de registro de DRAP para as eleições
proporcionais; c) não houve autorização prévia por parte do Órgão Partidário Nacional, com
ofensa ao art. 2º,
e inciso I, da Res.-CEN-OSDB nº 05/2020, acerca da formalização da
caput
coligação; d) foi descumprida a exigência de lançamento de candidatura própria em Ponta
Grossa, com ausência de pedido de autorização ao PSDB nacional; e) a apresentação do
Ofício nº 020/2020 não é suficiente para afastar a irregularidade, porque não demonstra o
cumprimento do Estatuto e das normas internas do partido; f) no Ofício 003/2020, que
supostamente solicitava a autorização para coligar-se, não constaram os partidos coligados; g)
a votação em prol da coligação majoritária foi ilícita, porque não foi feita por meio de voto
direito e secreto, exigido pelo Estatuto, mas os participantes erguiam as mãos, publicamente;
h) esta Justiça especializada é competente para analisar se os atos praticados infringiram
alguma previsão legal, estatutária ou das demais normativas expedidas, com anulação do ato.
Ao final, requer a reunião deste feito com o de nº 0600174-61.2020.6.16.0015, para julgamento
conjunto, bem como o provimento do recurso eleitoral.
Contrarrazões apresentadas pelo PSDB, alegando, preliminarmente que (id.
16270716) que o procurador da recorrente é também procurador do candidato adversário da
coligação, Sr. Márcio Pauliki (candidato à majoritária), estando configurado o nítido apelo
politiqueiro da presente demanda. No mérito, alega que: a) o desentranhamento da
contestação não é medida que deve ser acatada; b) o ofício encaminhado pelo PSDB Nacional
põe uma pá de cal sobre o assunto, pois supridos e convalidados os vícios de ausência de
submissão prévia da escolha da convenção local à Comissão Executiva Nacional do partido e
da ausência de candidato próprio; c) consta na ata da convenção partidária acostada aos
autos, a Recorrente se fez presente na reunião, e não fez qualquer ressalva acerca do modus
operandi durante as deliberações na convenção partidária, estando conivente com forma de
realização dos atos; d) não houve prejuízo concreto a ninguém, principalmente à Recorrente,
não houve qualquer insurgência dos efetivamente aptos ao voto sobre o eleição pelo modo
aberto. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.
Num. 18997266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311095630800000018390842
Número do documento: 20111311095630800000018390842

A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 17638016).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.
Quanto ao mérito, o objeto do recurso cinge-se à legalidade dos atos praticados
pelo partido político, em virtude de que a formalização da
não teria
coligação majoritária
seguido as normas partidárias incidentes no caso concreto. Assim, o que se pretende é o
indeferimento do registro do DRAP apenas no que tange à eleição majoritária, requerendo-se,
inclusive, que sejam mantidos os pedidos de candidatura ao cargo de vereador.
Dessa forma, como bem fundamentado na decisão de primeiro grau, “não há
interesse de agir ao impugnar este registro de DRAP, que versa justamente sobre os cargos de
.
vereador”
Com efeito, uma das condições para se propor a ação é justamente o interesse
da agir da parte, ou seja, a necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional
do Estado.
O art. 3º do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:
Art. 3º Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e
legitimidade.
Existe interesse de agir quando a parte tem necessidade de ir a juízo para
alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma
utilidade do ponto de vista prático, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Nota-se que não há qualquer interesse de agir ao opor impugnação ao registro de
DRAP que é relativo aos cargos de vereador se o que se pretende é o indeferimento do
registro de DRAP relativo ao cargo de prefeito/vice-prefeito.
Portanto, uma das condições de extinção do processo sem resolução do mérito é
a falta do interesse de agir, consoante o disposto no inciso VI do art. 267 do CPC,
:
in verbis
Vl – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;
Num. 18997266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311095630800000018390842
Número do documento: 20111311095630800000018390842

Ademais, nota-se que a recorrente impugnou também o registro do DRAP nº
0600174-61.2020.6.16.0015, referente à majoritária, devendo, dessa forma, a matéria ser
discutida nos referidos autos.
Por essas razões mister o desprovimento do recurso eleitoral, para o fim de
manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito,
deferindo o registro do DRAP.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro da candidatura do DRAP apresentado pelo
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
.
BRASILEIRA – PSDB
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600211-88.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARIA CELESTE DE QUADROS LACERDA -
Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: EXECUTIVA MUNICIPAL DO PSDB -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do(a) RECORRIDO: RAFAEL
HUMBERTO GALLE - PR0083910, VINICIOS MICHAEL CARDOZO - PR0083909, BRUNA
LETICIA BISCOLA - PR0084564, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 18997266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311095630800000018390842
Número do documento: 20111311095630800000018390842